Tribunal: TJDFT
Processo: 0005967-15.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A conduta do autor realiza, plenamente, o tipo penal do art. 307 do Código Penal, porque atribui-se falsa identidade com o objetivo de obter vantagem, consistente em furtar-se ao cumprimento de mandado de prisão que estava pendente.
2. Trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que o sujeito imputa a si a falsa identidade, independentemente da consecução da vantagem pretendida ou da produção de dano.
3. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, eis que a condenação se baseou em depoimentos idôneos de agentes públicos, harmônicos entre si e com o conjunto probatório.
4. O direito ao silêncio consagrado no art. 5o, inciso LXIII, da CR, não tem ínsito no seu conteúdo deontológico (ético) o direito de afirmar falsamente a própria identidade. O fato imputado ao agente se circunscreve aos elementos de tempo, lugar, motivação, efeitos, extensão e intenção da conduta. A identidade do agente diz sobre a sua existência e individualidade como membro da espécie humana, reconhecidas ambas (a existência e a individualidade) pelo sistema jurídico. É sobre o fato que lhe é imputado que o agente tem o direito de nada pronunciar ou de pronunciar contrariamente ao que lhe é imputado, e não sobre a sua existência e qualidade de pessoa.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.